Tribunal: TJDFT
Processo: 0706790-37.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0706790-37.2021.8.07.0006 RECORRENTE: MARIA JOSE BATISTA RAMALHO DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM A DEVIDA PERMISSÃO. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO NEGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação criminal interposta por MARIA JOSE BATISTA RAMALHO DE ALMEIDA em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e a condenou como incursa nas sanções do artigo 47 da Lei das Contravenções Penais (Decreto Lei no 3.688/41). A sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho julgou procedente a pretensão punitiva para condenar a ré a 30 dias de prisão simples, convertida em uma pena restritiva de direitos. Em sede recursal, aduz a defesa que o conjunto probatório presente nos autos não é suficiente para demonstrar o ato praticado pela ré. Requer, desse modo, a reforma da sentença para que a ré seja absolvida por não haver prova da existência do fato nem prova suficiente para a condenação. 2. Recurso próprio, regular e tempestivo (ID 29933265). Manifestação do Ministério Público (ID 29933271). 3. Transporte irregular de passageiros. Art. 47 da Lei de Contravenções Penais (Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício). 4. A parte recorrente foi denunciada por praticar transporte irregular de passageiros, conduta vedada pelo art. 47 da LCP. Segundo a peça acusatória, a acusada foi interpelada por guarnição da Polícia Militar enquanto fazia embarque de passageiros em uma parada de ônibus, na Quadra 7, Conjunto A em direção ao Setor de Mansões de Sobradinho - Condomínio Serra Azul. 5. Diversamente do alegado pela defesa em sua apelação, as sanções previstas no artigo 12 da Lei Distrital 5.691 de 2016 (que regulamentou a prestação de Serviço de Transporte Individual Privado de Passageiros), não afastam a tipicidade da conduta prevista na Lei de Contravenções Penais, considerando que a primeira tutela infrações administrativas e a última, a prática de contravenção penal. Dessa feita, em tese, pratica a referida infração criminal aquele que presta serviço de transporte de passageiros sem observar as regras legais pertinentes. Convém acentuar a independência das esferas administrativa e penal, que impõem sanções de natureza diversa, aplicadas por órgãos distintos, sendo, assim, autônomas. 6. Do conjunto probatório produzido no curso da instrução, notadamente a Ocorrência Policial (ID 29932522 - página 2), o Auto de Infração (ID 29932522 - página 5), as imagens colacionadas (ID 29932522 - página 7-8 e 10), bem como a prova oral colhida em audiência (ID 29932549 - 29932550), extrai-se que a apelante foi flagrada explorando atividade de transporte coletivo remunerado, em via pública, na quadra 07, conjunto A de Sobradinho/DF, sem atender às condições legais (art. 11, da Lei 12.587/12, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana). A ocorrência registra que a ré confirmou o fato, bem como o passageiro/testemunha transportado (ID 29932522 - página 10) confirmou que a ré cobrara dele R$3,00 (três reais) para realizar o trajeto. Dessa forma, restam suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria. No caso dos autos, a habitualidade restou demonstrada pela folha de antecedentes penais ID 29932526. 7. Em relação ao laudo de insanidade mental presente no processo n. 0707956-41 (ID 79322082). O laudo concluiu que a periciada apresenta transtorno bipolar afetivo, e que na época dos fatos historiados no referido processo, tinha preservada capacidade de entendimento e capacidade de autodeterminação. Portanto, correta a manifestação do juízo a quo ao esclarecer que o laudo médico apresentado pela requerida, como bem afirma o membro do Ministério Público em suas alegações finais orais, não retira a consciência da ré, nem comprova a incapacidade para responder pelos atos praticados na data mencionada na denúncia. Pedido subsidiário negado. 8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1409900, 07067903720218070006, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no PJe: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição do recurso por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao princípio da legalidade (art. 5o, XXXIX, da CF/88). Alega que a subsunção feita na origem vulnera o princípio do non bis in idem, haja vista incorrer em tripla sanção penal para conduta única consistente no transporte remunerado de passageiros sem autorização legal (art. 47 da Lei de Contravenções Penais, art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 28 da Lei Distrital n. 239/1992). No entanto, denota-se que a questão de fundo apresentada é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta. No aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Ademais, não se conhece, em recurso extraordinário, da insurgência que tem como escopo a análise do contexto fático-probatório engendrado nos autos, em razão da vedação inserta no verbete sumular n. 279 do STF. Confira-se: DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, do qual se extrai da ementa o seguinte trecho: “CONTRAVENÇÃO PENAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ART. 47, CAPUT, DO DECRETO LEI 3.688/1941. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INADEQUAÇÃO SOCIAL DA CONDUTA. CONDUTA TÍPICA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL NÃO CARACTERIZADO. [...].” O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa aos arts. 5o, II, XIII, XXXIX, LVII, e 170 da Constituição. Requer a declaração de atipicidade “da conduta do acusado de efetuar o transporte remunerado de pessoas sem licença do Estado”. O recurso é inadmissível, tendo em vista que a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o ARE 712.088, Rela. Mina. Cármen Lúcia. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1o, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Publique-se. Brasília, 25 de agosto de 2017. Ministro Luís Roberto Barroso Relator (ARE 1064573, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 25/08/2017, publicado em DJe-195 DIVULG 30/08/2017 PUBLIC 31/08/2017) AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO DE EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ARTIGO DA 47 LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5 o, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5 o, II E XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADEQUAÇÃO TÍPICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1127198 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018) Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente